Tribunal: STF
Processo: ARE 1550289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM AÇÃO JUDICIAL. TEMA 793/STF. RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. 1. A Lei n.º 12.732/2012, prevê que pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna receberão tratamento gratuito no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS (art. 1º). No plano infralegal, a Portaria n.º 876/2013 do Ministério da Saúde, prevê, em seu art. 8º, II, que compete ao referido Ministério garantir o financiamento do tratamento do câncer. 2. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793). 3. A responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos no âmbito do SUS é integralmente da União, cabendo a este ente federado promover tal atendimento por meio de estabelecimentos credenciados como Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). 4. Consoante tese fixada no Tema 1.076/STJ, admite-se arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (eDOC 160 – ID: 4a934675, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37; 84, II; 165; e 167, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não cabe à União arcar sozinha com o financiamento da saúde pública. 



    Alega-se que a formulação da política de saúde não é da alçada exclusiva da União (...) e que (...) a decisão que impõe o ressarcimento integral/financiamento exclusivo pelo ente federal, viola o disposto no art. 19-P da Lei n. 8.080/90 (eDOC 188 – ID: fec22df6, p .12)



    Argumenta-se, ainda, que a pretensão ora sub judice extrapola o controle judicial, adentrando na própria gestão pública, envolvendo uma inapropriada "disputa de vontades" entre entes estatais, em face da subjetividade que se evidencia no pedido de "ressarcimento" (...) e que (...) é recomendável que eventual ressarcimento entre os entes demandados ocorra SEMPRE na via administrativa, cabendo ao ente credor apresentar a comprovação da aquisição do insumo e da sua dispensação aos demais entes, que deverão repassar os recursos que lhe couberem (...) sendo que a (...) via judicial, nesse caso, fica sendo meramente subsidiária, na hipótese de comprovado inadimplemento do Ministério da Saúde (eDOC 188 – ID: fec22df6, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que Lei nº 12.732/2012 prevê que pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna receberão tratamento gratuito no âmbito do SUS e que a Portaria nº 876/2013 do Ministério da Saúde prevê que compete ao referido ministério garantir o financiamento do tratamento do câncer. Com base nisso, registrou que a regra de repartição de competências na assistência à saúde preveem a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento e que, portanto, cabível o ressarcimento pleiteado nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde 



    A Lei n.º 12.732/2012, prevê que pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna receberão tratamento gratuito no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 1º). 



    No plano infralegal, a Portaria n.º 876/2013 do Ministério da Saúde, prevê, em seu art. 8º, II, que compete ao referido Ministério garantir o financiamento do tratamento do câncer. 



    Constata-se, assim, que a responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos no âmbito do SUS é integralmente da União, cabendo a este ente federado promover tal atendimento por meio de estabelecimentos credenciados como Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).



    (...)



    Indubitável, nessa linha de entendimento, a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento, mesmo que a determinação de imediato fornecimento do fármaco necessário ao tratamento tenha sido judicialmente direcionada ao Município, ou ao Estado Membro, ou a ambos, como em alguns casos. 



    Tal possibilidade encontra respaldo no entendimento exarado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), no qual restou reconhecida a solidariedade entre os entes da federação em ações judiciais que versem a respeito de prestações em matéria de saúde. 



    Em que pese a União não tenha figurado no processo judicial, tal fato, contudo, não impede que, em ação autônoma, o Estado do Rio Grande do Sul postule o ressarcimento dos valores empregados no custeio de tratamento que é de responsabilidade da União, notadamente porque também tal possibilidade encontra-se expressa no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (...)



    A circunstância de a ação anterior ter sido ajuizada pelo particular apenas em face de um dos entes da federação e que, em razão disso, tenha sido o ente estadual ou municipal compelido ao fornecimento da medicação em sede de tutela de urgência, não afasta a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento. 



    Ainda, consoante pacífica jurisprudência deste Regional, remanesce sendo da União a responsabilidade pelo custeio de medicamentos não padronizados pelos protocolos terapêuticos do SUS, consoante precedentes que colaciono (...)



    Impedir o Estado do Rio Grande do Sul de exercer a ação regressiva para o ressarcimento do valor utilizado para o fornecimento do medicamento oncológico, em última análise, é burlar o regramento legal que estabelece as repartições de competências para fins de financiamento do Sistema Único de Saúde, onerando somente um ente da federação, em absoluta afronta às normas legais vigentes. 



    Em decorrência da competência comum, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 do STF). 



    Nesses moldes, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Por fim, a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs. 



    Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo n.º 5006246-69.2017.8.21.0001, de sorte que a sentença deve ser mantida integralmente” (eDOC 160 – ID: 4a934675)



    Interposto o recurso extraordinário correspondente, este foi inadmitido, com fundamento na vinculação ao tema 1.234 da repercussão geral. A propósito, eis um trecho da decisão de inadmissibilidade do recurso:



     



    “Em sessão plenária de 16-09-24, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante nº 60, que tem o seguinte enunciado: 



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). 



    Os pedidos de ressarcimento em face da União de despesas decorrentes da aquisição de medicamentos por determinação judicial foram afetados, portanto, pela superveniência dos três acordos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243-SC. Eventual discussão quanto aos termos dos acordos ou eventuais desdobramentos devem ser submetidos a controle judicial na seara própria. Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 224)



     



    Ora, a orientação seguida por esta Suprema Corte caminha no sentido da existência de erro grosseiro na interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) na hipótese em que seria correta a interposição de agravo interno, fundado no art. 1.030, I, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (RE-RG 1.302.501, tema 1.150). Erro grosseiro. 4. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 65312 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.04.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE 1426411 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.02.2024 – grifo nosso)



     



    Na espécie, subsiste o erro grosseiro mencionado, tendo sido interposto agravo em recurso extraordinário em hipótese de interposição de agravo interno, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente